Tribunal: TJMT
Processo: 1041092-84.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041092-84.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Títulos de Crédito, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[ALEXANDRE MAGNO ZARPELLON - CPF: 030.074.979-14 (ADVOGADO), RAQUEL LEITIS BARBOSA DE MEDEIROS - CPF: 225.209.138-00 (AGRAVANTE), SARAH LEITIS BARBOSA TOMAZI - CPF: 035.141.639-01 (AGRAVANTE), LUCIANO FEITOSA DE PAULA - ME - CNPJ: 10.674.878/0001-66 (AGRAVADO), NEY RICARDO FEITOSA DE PAULA - CPF: 632.354.631-00 (ADVOGADO), NICOLAS SANTIAGO SOARES FERREIRA - CPF: 066.857.741-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL.
RECURSO DE
AGRAVO INTERNO
EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. IMPUGNAÇÃO. DECISÃO QUE MANTÉM O BENEFÍCIO. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL DO ART. 1.015, V, DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. TEMA 988 DO STJ.
URGÊNCIA NÃO CONSTATADA
. JURISPRUDÊNCIA DO TJMT.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de
Agravo Interno interposto em virtude de decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento manejado
com o intuito de reformar
decisum
que
rejeitou impugnação à justiça gratuita e manteve o benefício concedido
à Agravada
.

II. Questões em Discussão

2. As questões em discussão consistem em: a) analisar o c
abimento de Agravo de Instrumento contra decisão que indefere pedido de revogação da justiça gratuita,
e mantém
a benesse
; b) averiguar a p
ossibilidade de mitigação do rol do art. 1.015, V, do CPC, à luz do Tema 988 do STJ
; e c) verificar se existe
urgência apta a justificar o conhecimento do Agravo de Instrumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O art. 1.015, V, do CPC admite Agravo de Instrumento apenas contra decisões que rejeitam o pedido de gratuidade ou acolhem o pedido de sua revogação, não abrange

a decisão que mantém o benefício.

4.
A jurisprudência do TJMT é firme no sentido de que não cabe Agravo de Instrumento contra decisão concessiva ou de manutenção da justiça gratuita,
pois tal
insurgência
deve
ser veiculada em preliminar de Apelação (art. 1.009, § 1o, do CPC).

5.
A taxatividade mitigada (Tema 988 do STJ) exige demonstração de urgência decorrente da inutilidade do julgamento apenas em Apelação, requisito
inexistente
no caso.

6.
Alegações sobre capacidade econômica, bloqueio de valores, estrutura empresarial e decisões em processos conexos dizem respeito ao mérito da impugnação e não afastam o óbice de inadmissibilidade do Agravo de Instrumento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Agravo Interno desprovido.

Tese
de julgamento
:
“
É inadmissível Agravo de Instrumento contra decisão que mantém a justiça gratuita,
pois inexiste
urgência apta a autorizar a mitigação do rol do art. 1.015, V, do CPC,
já que a
matéria
deve
ser arguida em preliminar de Apelação.
”

__________

Dispositivos legais: CPC,
arts
.
932, III
;
1.009, § 1o; 1.015, V;
e
1.021
.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1.704.520/MT (Tema 988); TJMT, AI 1009213-06.2018.8.11.0000; AI 1004387-29.2021.8.11.0000; AI 1021929-21.2025.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de
Recurso de
Agravo Interno interposto por
Raquel
Leitis
Barbosa de Medeiros
e
Sarah
Leitis
Barbosa
Tomazi
em virtude de decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento
por elas interposto.

As Agravantes sustentam
que foi adotada
interpretação excessivamente restritiva do rol do art
igo
1.015 do CPC.

Alegam a existência de situação excepcional que autoriza a mitigação da taxatividade do referido dispositivo, nos termos do Tema 988 do Superior Tribunal de Justiça, diante da urgência e do prejuízo decorrente da manutenção indevida da gratuidade de justiça.

Afirmam que
a Agravada tem
elevada capacidade econômica
e destacam
, entre outros elementos, a existência de bloqueio judicial no valor de R$ 148.256,70
(cento e quarenta e oito mil, duzentos e cinquenta e seis reais e setenta centavos)
, patrocínio de time de futebol, estrutura empresarial incompatível com a alegada hipossuficiência e indeferimento do mesmo benefício em processo conexo.

Sustentam que tais circunstâncias evidenciam
error
in
judicando
na manutenção da benesse, em prejuízo do equilíbrio processual e do próprio Poder Judiciário.

Aduzem
a existência de divergência jurisprudencial no âmbito deste Tribunal de Justiça, com precedentes de outras Câmaras que admitem o conhecimento de Agravo de Instrumento em hipóteses semelhantes,
além de
interpretação teleológica do art
igo
1.015,
inciso
V, do CPC, a fim de permitir a revisão imediata de decisões que mantêm indevidamente a justiça gratuita.

Requerem o provimento do Recurso, a fim de que
seja conhecido
e provido o
Agravo de Instrumento
, para reformar a decisão que deferiu o
benefício da justiça gratuita
à Agravada.

Contraminuta da microempresa
Luciano Feitosa de Paula – ME
, no Id. 344919393, em que rechaça as teses recursais e pugna pela aplicação da multa do artigo 1.021, § 4o, do CPC.

É
o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Raquel
Leitis
Barbosa de Medeiros
e
Sarah
Leitis
Barbosa
Tomazi

interpuseram Recurso de Agravo de Instrumento com o intuito de reformar decisão proferida pelo Juiz da 4o Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT que, ao sanear a Ação de Cobrança ajuizada pela microempresa
Luciano Feitosa de Paula – ME
, rejeitou a impugnação à justiça gratuita oposta pelas Agravantes e manteve o benefício concedido à microempresa autora.

O Recurso não foi conhecido, pois
a decisão agravada não envolve rejeição do pedido de gratuidade ou acolhimento do pedido de revogação, mas indeferimento do pedido de revogação benefício
.

De acordo com as Recorrentes,
As Agravantes sustentam que foi adotada interpretação excessivamente restritiva do rol do artigo 1.015 do CPC.

Alegam a existência de situação excepcional que autoriza a mitigação da taxatividade do referido dispositivo, nos termos do Tema 988 do
Superior Tribunal de Justiça, diante da urgência e do prejuízo decorrente da manutenção indevida da gratuidade de justiça.

Afirmam que a Agravada tem elevada capacidade econômica e destacam, entre outros elementos, a existência de bloqueio judicial no valor de R$ 148.256,70 (cento e quarenta e oito mil, duzentos e cinquenta e seis reais e setenta centavos), patrocínio de time de futebol, estrutura empresarial incompatível com a alegada hipossuficiência e indeferimento do mesmo benefício em processo conexo.

Sustentam que tais circunstâncias evidenciam
error
in
judicando
na manutenção da benesse, em prejuízo do equilíbrio processual e do próprio Poder Judiciário.

Aduzem a existência de divergência jurisprudencial no âmbito deste Tribunal de Justiça, com precedentes de outras Câmaras que admitem o conhecimento de Agravo de Instrumento em hipóteses semelhantes, além de interpretação teleológica do artigo 1.015, inciso V, do CPC, a fim de permitir a revisão imediata de decisões que mantêm indevidamente a justiça gratuita.

As
alegações das Agravantes não comportam acolhimento.

De início
, cumpre registrar que o indeferimento do pedido de revogação da justiça gratuita não se enquadra nas hipóteses de cabimento do Agravo de Instrumento previstas no art
igo
1.015, inciso V, do Código de Processo Civil, que autoriza o manejo do
R
ecurso apenas contra decisões que rejeitam o pedido de gratuidade ou acolhem o pedido de sua revogação.

Aliás, diferente do que querem fazer crer, a
jurisprudência deste Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não cabe Agravo de Instrumento contra decisão que defere ou mantém o benefício da justiça gratuita,
pois
eventual insurgência
deve
ser veiculada em preliminar de
A
pelação, nos termos do art
igo
1.009, § 1o, do CPC.

A propósito:

(...)
Não consta, do rol do art. 1.015 do CPC/2015, possibilidade de se recorrer contra decisão que defere assistência judiciária gratuita, mas tão apenas contra aquela que a indefere ou a revoga. Ademais, não haverá inutilidade da questão caso seja revista apenas em sede de apelação, de modo que, neste ponto, o recurso não deve ser conhecido.
(TJMT, Agravo de Instrumento no 1009213-06.2018.8.11.0000,
Primeira Câmara de Direito Privado
, Rel. Desa Nilza Maria Possas de Carvalho, julgado em 12/03/2019).

(...)
O ato judicial que indefere o benefício ou acolhe a impugnação é recorrível mediante agravo de instrumento, não sendo cabível, desde logo, recurso contra decisão que defere o benefício, podendo ser apreciada em sede de recurso de apelação.
(TJMT, Agravo de Instrumento no 1004387-29.2021.8.11.0000,
Terceira Câmara de Direito Privado
, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, julgado em 23/06/2021).

(...)
O agravo de instrumento não é cabível contra decisão que defere justiça gratuita, à luz do art. 1.015, V, do CPC. A taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC exige demonstração de urgência decorrente da inutilidade da análise da matéria em apelação, o que não se verifica em relação ao deferimento da assistência judiciária.
(TJMT, Agravo de Instrumento no 1021929-21.2025.8.11.0000,
Quinta Câmara de Direito Privado
, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, julgado em 02/10/2025).

Quanto à invocada taxatividade mitigada, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.704.520/MT (Tema 988), assentou que a
mitigação do rol do art
igo
1.015 do CPC exige a demonstração de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da matéria apenas em sede de apelação.

Na hipótese,
tal requisito não se verifica. A discussão acerca da manutenção ou não da justiça gratuita pode ser apreciada oportunamente, sem prejuízo irreversível às Agravantes,
de modo que não há
urgência apta a justificar a mitigação do rol legal.

Ainda que relevantes, as alegações relativas à suposta capacidade econômica da parte beneficiária, à existência de valores bloqueados, à estrutura empresarial ou a decisões proferidas em outros processos não alteram a conclusão quanto à inadmissibilidade do
R
ecurso, porquanto dizem respeito ao mérito da impugnação à gratuidade, cuja análise pressupõe o conhecimento do Agravo de Instrumento, o que não se mostra juridicamente possível.

Desse modo, admitir a apreciação da matéria nesta fase implicaria
ofensa
ao devido processo legal e indevida supressão de instância, em afronta ao procedimento recursal estabelecido pelo Código de Processo Civil.

Não se trata, portanto, de
interpretação excessivamente restritiva do rol do art
igo
1.015 do Código de Processo Civil. Ao contrário, a conclusão pela inadmissibilidade do Agravo de Instrumento decorre da aplicação fiel do texto legal e da orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça, que reconhecem a natureza taxativa
,
ainda que mitigada
,
do referido rol, condicionando a ampliação de seu alcance à demonstração concreta de urgência e de inutilidade do exame da matéria em sede de apelação, o que não se verifica no caso.

Assim, não há falar em formalismo exacerbado ou negativa indevida de acesso à jurisdição, mas em observância ao sistema recursal delineado pelo legislador, que prevê momento processual próprio para o reexame da decisão que concede ou mantém a justiça gratuita.

Com essas considerações, tendo em vista que a decisão agravada está em consonância
com a jurisprudência consolidada deste Tribunal de Justiça e
inexistente
situação excepcional apta a autorizar a mitigação do art. 1.015 do CPC,
desprovejo o Recurso
.

Não há falar em aplicação da multa do artigo 1
.021, § 4o, do CPC, pois o Recurso não é manifestamente
inadmissível
ou improcedente e
a decisão unipessoal está fundada em jurisprudência dominante do Tribunal estadual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026